Tribunal: CARF
Processo: 10509.000049/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10509.000049/2010-85
ACÓRDÃO
3402-011.972 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar,
objetivamente, a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de
Declaração devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas contradições entre processo
paradigma e os repetitivos no acórdão embargado, hipótese em que se
deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou
obscuridades verificadas entre a decisão e seus fundamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em acolher os
embargos sem efeitos infringentes, de forma a alterar o dispositivo do Acórdão embargado que
deverá constar nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas à
retroatividade benigna do dispositivo previsto na IN RFB no 510/2010 em razão de preclusão, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e
Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso quanto a preclusão intercorrente
e, no mérito, conheciam e davam provimento ao recurso em relação às alegações relativas à
retroatividade benigna do dispositivo previsto na IN RFB no 510/2010, em razão da retificação das
declarações. Manifestaram interesse em apresentar declaração de voto a conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne e o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.883,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.972 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10509.000049/2010-85
2
de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 15224.720410/2011-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado”.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado (a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, e o(a) conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa..

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente visando sanar erro
material na Ementa do Acórdão 3402-008.884, proferido pela 2o Turma Ordinária, da 4a Câmara,
da 3a Seção deste Conselho, ao julgar Recurso Voluntário.
Este processo submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47,
§§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. A Decisão do processo paradigma foi aplicada a todos os repetitivos do
lote sorteado segundo este procedimento, adotando-se o teor do Acórdão no 3402-008.883, referente
ao processo paradigma de no 15224.720410/2011-84.
Os Embargos de Declaração apontam erro material na formalização da Ementa do
referido Acórdão por esta apresentar contradição com o voto vencedor em dois aspectos.
A Embargante apresenta as seguintes considerações sobre o Acórdão embargado:
Trata-se na origem de auto de infração lavrado pela Autoridade Fiscal, objetivando aplicar à
Embargante a multa de que trata o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por supostamente deixar de prestar informação sobre carga
transportada no prazo estabelecido pelo art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994.
Deve ser observado que na época que o Auto de Infração foi lavrado em 18/02/2010, estava vigente
a redação do referido dispositivo dada pela Instrução Normativa no 510/05, que fixou o prazo de 2
(dois) dias para a realização do registro no Sistema, contados a partir da data do voo, tendo a
Fiscalização autuado a Peticionária com relação a 7 (sete) embarques realizados entre maio e
dezembro de 2005.
Ademais, a Embargante pleiteia que seja reconhecida a retroatividade benigna em relação a 3 (três)
dos 7 (sete) voos, em razão de se tratar de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em
qualquer instância, tendo em vista que após a data de apresentação da impugnação (31/03/2010) e
antes da data de julgamento desta pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal (20/09/2018),
foi publicada a IN no 1.096/10, que revogou a IN 510/05, alargando para 07 (sete) dias o prazo para
inserção de dados de embarque de mercadorias destinadas ao exterior no Siscomex.
Deste modo, no julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, não foi realizada a
distinção no que diz respeito à retroatividade benigna. Nesse sentido, deve se observar que o acórdão
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.972 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10509.000049/2010-85
3
paradigma foi prolatado em auto de infração lavrado em razão do suposto atraso no registro de
informações de embarque de carga no prazo de 7 (sete) dias, nos termos da IN no 1.096/10.
É dizer, insiste-se, situação distinção daquela em debate nos autos do presente processo
administrativo, já que aqui o auto de infração foi lavrado em razão do suposto atrasado no suposto
atraso no registro de embarques de mercadorias no prazo de 2 (dois) dias, nos termos da redação da
IN 510/2005. Sendo questão que leva ao direito, de ordem pública ao reconhecimento da
retroatividade benigna, distinção que também deve ser apontada em relação ao caso do acórdão
paradigma.
Ademais disto, verifica-se erro material no dispositivo do acórdão aqui embargado, onde é
mencionado o DDE 20811216624, despacho essa que está relacionado com o acórdão paradigma e
não com o caso do processo administrativo no10509.000049.2010-85. Tendo em vista o erro material
no acórdão no 3402-008.884, não restou outra solução à Embargante senão opor os presentes
Embargos de Declaração, visando sanar o erro material, pelas razões que passa a expor.
(...)
Ocorre que, como pode ser verificado no relatório do acórdão prolatado nestes autos, a Turma
julgadora não considerou a distinção no que diz respeito ao fato de que o paradigma se relaciona ao
prazo de 7 (sete) dias previsto na IN no1096; diferentemente do caso em questão, lavrado em razão
do suposto atraso no registro no prazo de 2 (dois) dias previsto na IN 510 de 2005.
(...)
A partir disto é importante ressaltar que a Embargante pleiteia o reconhecimento da retroatividade
benigna da IN RFB no 1.096/2010 ao presente caso para exonerar 3 (três) dos 7 (sete) voos objeto de
autuação, cujos registros de embarques foram efetuados dentro do prazo de 7 (sete) dias de que
trata a referida norma, conforme segue:

Também aponta erro material na Decisão do Acórdão embargado pois aponta que
as alegações a respeito da DDE 20811216624 não foram conhecidas em razão da preclusão, no
entanto, esta DDE não faz parte do presente processo, mas sim do processo paradigma.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
V- DO REQUERIMENTO FINAL
Diante de todo exposto, requer a Embargante que seja dado provimento aos presentes Embargos de
Declaração, interposto na forma do art. 65, § 1o, do anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
que o acórdão no 3402-008.884 seja reformado nos termos expostos.
Nestes termos,
Requer deferimento.
No Despacho de Admissibilidade chamo a atenção para os seguintes pontos de
relevância:
A Embargante tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário em 10/11/2021. Em 12/11/2021
apresentou Embargos, conforme se pode atestar no Termo de Análise de Solicitação de Juntada, de
modo que o recurso é tempestivo.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.972 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10509.000049/2010-85
4
Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.”
Os declaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à discussão matéria
que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a solução dada pelo órgão
encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza, haver enfrentado o objeto do litígio.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos
aclaratórios, portanto, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio
órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já discutida ou
alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de omissão de matéria
determinante, contradição entre os fundamentos do acórdão e seu resultado ou, ainda,
obscuridade claramente demonstrada pelo embargante.
Aduz ainda a embargante que teria ocorrido erro material no que se refere à informação do número
do DDE no acordão embargado, uma vez que o número citado refere-se ao processo paradigma no
15224.720410/2011-84 (DDE no 20811216624) e não ao processo ora sob análise.
Compulsando os autos vislumbra os vícios apontados pela Embargante, uma vez que, de fato, em seu
Recurso Voluntário a embargante já havia alegado “(...) após a data de protocolo da empresa ao
auto de infração, entrou em vigor a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.096/2010, QUE DEIXOU DE
DEFINIR COMO INFRAÇÃO a conduta correspondente à inserção de dados de embarque de
mercadorias no Siscomex dentro do prazo de 07 (SETE) DIAS, não tendo o órgão julgador considerado
o novo prazo em seu julgado, o que, a propósito, tem sido realizado de ofício pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal. Deste modo, impõe-se a imediata aplicação do INSTITUTO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA para, com base na referida norma, cancelar 4 (quatro) dos 7 (sete) voos
objeto de autuação”, de modo que “(...) . a cobrança ora combatida refere-se à aplicação de multa
em razão da realização de registros de dados de embarques em prazo supostamente superior aos 2
(dois) dias instituídos pela Instrução Normativa no 510/05, vigente à época da lavratura do auto de
infração”.
No entanto, ao apreciar o citado Recurso, a Turma julgadora não se manifestou especificamente no
acórdão embargado acerca de tal matéria relacionada à aplicação da retroatividade benigna.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos
pela interessada quanto aos vícios apontados.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade, e-fls 158 a 160, os Embargos são
tempestivos e revestem-se dos demais requisitos de admissibilidade de forma que dele tomo
conhecimento.
De fato, a sistemática prevista nos §§ 1o e 2o, do art. 47, do Anexo Único, da
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF antigo), de mesmo conteúdo dos §§ 1o e 2o,
do art. 87, da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF) pode implicar neste tipo
de situação em razão de peculiaridades do processo paradigma que não estão presentes nos
processos repetitivos e que não tenham sido identificadas no procedimento de triagem.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.972 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10509.000049/2010-85
5
Temos aqui duas situações diversas: a primeira um erro material da Decisão do
Acórdão Embargado que cita documento estranho ao presente processo, e segundo a alegação de
falta de apreciação de argumento da defesa referente à retroatividade benigna.
1. Erro Material
Não há o que se discutir neste aspecto posto que as DDE que foram objeto de
autuação constam do documento presente nos autos à e-fl 12, e nele não se identifica a DDE no
20811216624, sendo assim, não cabe a sua menção na Decisão embargada, de forma que acolho
os embargos neste ponto com efeitos infringentes.
2. Da falta de apreciação de alegação da Recorrente.
A Embargante alega que à época dos fatos vigia a IN RFB no 510, de 14 de fevereiro
de 2005, mas a norma de regência na verdade seria a IN SRF no 28, de 27 de abril de 1994, esta
sim cujo art. 37 teve sua redação alterada pela primeira IN RFB citada:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da
realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via rodoviária, fluvial ou
lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou
do transportador, e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na
unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o registro no
sistema dos dados mencionados no caput deste artigo." (NR)
Este mesmo artigo da IN SRF no 28/1994 foi novamente alterado pela IN RFB no
1.096, de 13 de dezembro de 2010, texto que permanece em vigência:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data
da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
Afirma a Embargante que o Acórdão embargado não apreciou a alegação da
retroatividade benigna em relação às alterações normativas acima reproduzidas, no entanto,
encontramos no texto do Acórdão embargado as seguintes considerações:
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria em debate, passa-se à
análise das pretensões da Recorrente em suas argumentações de preliminares e mérito.
Inicialmente, a Recorrente pede a nulidade da autuação quanto ao embarque registrado no DDE
20811216624, uma vez que a data de registro foi realizada de forma tempestiva. Ou seja, dentro
do prazo previsto na Instrução Normativa SRF n° 1.096/2010, que estabelece o prazo de 7 (sete)
dias, contado da data da realização do embarque das mercadorias.
Entendo que esse tema não foi suscitado em sede de impugnação, o que impede de ser analisado
nesta instância administrativa por não se constituir em matéria de ordem pública, tendo, por isso,
ocorrido a preclusão, de acordo com o art.17 do Decreto no70.235/72.
Desse modo, não se conhece desse tema por ocorrência de preclusão.
A ideia do procedimento de processo paradigma e processos repetitivos é permitir a
economia processual e agilização dos julgamentos de matérias idênticas presentes no conjunto do
lote processual. Neste caso, apesar do processo paradigma referir-se a DDE que não é citada neste
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.972 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10509.000049/2010-85
6
processo, a matéria de fato e de direito é idêntica, visto que ao verificarmos a Impugnação ao
Auto de Infração, deste processo e-fl. 50 a 58, também não encontramos qualquer menção à
retroatividade benigna, o que implica dizer que trata-se da mesma situação do processo
paradigma encontrada no Acórdão embargado e acima reproduzida em negrito, e por óbvio,
referente a outras DDE.
Como diferente do alegado em embargos a matéria foi sim objeto do julgamento do
Acórdão embargado, não caberia em sede de embargos a revisão do julgamento, nos mesmos
termos expressados no Despacho de Admissibilidade que reproduzo abaixo, e adoto como minha
razão de decidir.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já discutida ou
alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de omissão de matéria
determinante, contradição entre os fundamentos do acórdão e seu resultado ou, ainda,
obscuridade claramente demonstrada pelo embargante.
Nego então o acolhimento dos embargos a respeito deste ponto.
Conclusão
De forma a corrigir o erro material manifesto no resultado do julgamento, voto em
acolher os embargos sem efeitos infringentes, para que seja retificado o dispositivo, fazendo
constar o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas à retroatividade benigna do dispositivo
previsto na IN RFB no 510/2010 em razão de preclusão, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam
provimento ao recurso quanto a preclusão intercorrente e, no mérito, conheciam e davam
provimento ao recurso em relação às alegações relativas à retroatividade benigna do dispositivo
previsto na IN RFB no 510/2010, em razão da retificação das declarações. Manifestaram interesse em
apresentar declaração de voto a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne e o Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.883, de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento
do processo 15224.720410/2011-84, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 174
DF CARF MF
Original